Tribunal: CARF
Processo: 10880.952323/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952323/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SWISSPORT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952323/2014-80
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-011.621 proferido pela
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo R$
253.462,43 do direito creditório trazido a litígio (fls. 296/319).
O litigio instaurado a partir da apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório eletrônico, rastreamento no 098671555 de
09/03/2015 (fl. 155), que não reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, a título
de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2009, informado no PER/DCOMP no
24284.34053.140910.1.7.02-7656, no valor de R$ 333.691,07, e, em consequência, não
homologou as compensações nele declaradas.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF)
que teriam sido parcialmente confirmadas, bem como a estimativas compensadas que não teriam
sido confirmadas, conforme se observa abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a nulidade do despacho
decisório ante claro cerceamento do amplo direito de defesa.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Em relação às retenções não confirmadas estas seriam objeto de comprovações
futuras ou ainda objeto de diligência.
Sustentou o aproveitamento da compensação da estimativa de NOV/2009.
Por fim asseverou seu amplo e irrestrito direito à compensação pleiteada.
DO PEDIDO
71. Diante de todo o acima exposto, conclui-se que o despacho decisório encontra-se
eivado em vícios formais que impõe o decreto de sua nulidade, de forma a extinguir a
pretensão creditícia fazendária nele plasmado.
72. Da mesma forma, resta comprovado que a REQUERENTE efetivamente comprovou
a legitimidade do crédito utilizado na compensação não reconhecida pela autoridade
fiscal, no valor originário de R$333.691,07 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e
noventa e um reais e sete centavos). Nessa esteira, requer-se que a presente
manifestação de inconformidade seja recebida e processada, e na remota hipótese do
aludido despacho decisório não ser tido como nulo, a integral reforma do despacho
decisório ora guerreado e a consequente homologação da compensação promovida,
sendo essa medida que se impõe e que representa a melhor interpretação e aplicação da
legislação tributária ao presente caso.
73. Por derradeiro, à luz do princípio da eventualidade, quando da apreciação das
presentes razões, caso esses I. Julgadores não tenham formado juízo de convencimento
a respeito da insubsistência das imputações contidas no aludido despacho decisório,
requer seja convertido o julgamento em diligência no estabelecimento da
REQUERENTE e dos tomadores de serviços, com vista a comprovar a correição dos
procedimentos adotados, concedendo prazo adicional para a REQUERENTE apresentar
as cópias das notas fiscais que comprovam a existência do crédito objeto de
compensação.
74. Na inimaginável hipótese de Vossa Senhoria entender que os documentos ora
anexados não se prestam a comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ em nome
da Requerente, requer-se ainda a intimação dos seguintes tomadores de serviços, a fim
de que eles apresentem as respectivas DIRFs, as quais comprovarão os créditos de IRRF
objeto de compensação: (apresenta tabela com a relação de fontes pagadoras)
75. A REQUERENTE protesta provar o acima alegado por todos os meios em Direito
admitidos.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou a nulidade suscitada e no mérito reconheceu,
com base no Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, o direito à
compensação da estimativa relativa à Nov/2009, e, ante a ausência de provas, mas a partir dos
sistemas da RFB, reconheceu um adicional de R$ 238.395,18 em retenções.
Ao final negou o pedido de diligência e concluiu pelo seguinte Saldo Negativo:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Desse modo, considerando-se o total de antecipações (R$ 4.675.131,19), deduzido
do imposto sobre a renda devido apurado (R$ 4.421.668,76), resulta num saldo negativo de R$
253.462,43 a ser reconhecido por esta instância.
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, a título de saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2009, no valor de R$ 253.462,43, que deverá ser utilizado nas
compensações declaradas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 11.8.2021 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 325), apresentou recurso voluntário, em 1.9.2021, assim
manejado (fls. 328/339).
DA ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADA
A Recorrente defendeu que a estimativa de Nov/2009, no valor de R$ 206.600,33,
objeto de compensação declarada no PER/DCOMP n° 21255.65824.231209.1.3.02-4476, deve
ser considerada na apuração do pleiteado Saldo Negativo
24. Assim sendo, resta claro que, apenas após o transito em julgado daquele processo,
será possível exigir os valores ali compensados, e jamais isto poderá ocorrer em
duplicidade como no presente caso, isto é: na remota hipótese dos I. Julgadores
entenderem pela procedência daquele Despacho Decisório e a Recorrente efetuar o
recolhimento dos valores, ficará reestabelecido o direito ao crédito pleiteado no presente
pedido de compensação, tal como no caso de ser reconhecido o direito da Recorrente.
25. Ou seja, tanto por
meio do deferimento
do PER/DCOMP de n°
21255.65824.231209.1.3.02-4476, quanto pelo eventual recolhimento dos valores, o
direito ao creditamento será confirmado, ocorre que qualquer que seja o meio de
satisfação creditícia do fisco o presente PER/DCOMP deverá ser homologado.
DAS RETENÇÕES NA FONTE
Asseverou que a obrigação da retenção não é de responsabilidade do contribuinte,
mas do responsável tributário. Ao contribuinte, é destinada a diferença positiva entre o valor
total da fatura e o imposto retido, sendo que somente esse montante é ingressado em seu caixa.
28. Por ser uma obrigação legalmente atribuída ao responsável tributário, o controle de
seu adimplemento é realizado por meio de uma obrigação acessória imposta a esse
denominada de DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte).
Anualmente um programa gerador da DIRF é disponibilizado pela Receita Federal do
Brasil ("RFB"). Noutros termos, cabe tanto à fonte pagadora promover o recolhimento
do IRRF, como informar a RFB da sua realização. Ao prestador de serviços, no presente
caso a RECORRENTE, cabe tão somente o valor do seu preço líquido do IRRF.
Sustentou que não teria sido encontrado nos autos nenhum indicativo das razões
que levaram à desconsideração de algumas retenções feitas pelos seus clientes.
Aduziu que teria recebido o preço dos seus serviços líquido do IRRF, ficando de
mãos atadas, na medida em que não tem como averiguar a existência de irregularidades.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

A Recorrente estaria sendo penalizada pelo suposto descumprimento de uma
obrigação que não lhe foi imputada pela lei, da qual não teve nenhum benefício (pois recebeu o
preço de seus serviços líquido do IRRF) e sobre a qual não tem o menor controle.
Afirmou que o laconismo do despacho decisório combatido em primeira instância
teria impedido a Recorrente de aferir se o IRRF não foi de fato recolhido. E prossegue:
Esse laconismo, inicialmente, configura clara ofensa ao princípio da verdade material,
que norteia o processo administrativo fiscal. Mas não é só! Ao silenciar sobre essa
questão, a autoridade fazendária que proferiu o despacho decisório acabou por
descumprir preceito de ordem estrutural, previsto no artigo 142 do CTN, o qual
determina caber à Fazenda (e não ao contribuinte!) a verificação e quantificação do fato
gerador.
Para a Recorrente a Administração não poderia furtar-se à observância do
princípio da verdade material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que permitam afirmar
com clareza a verdade dos fatos, seja quanto à ocorrência de fato gerador do tributo, seja quanto
a eventuais circunstâncias que ensejem a aplicação de penalidades ou imposição de ônus ao
administrado.
Aduziu a Recorrente que em consagração ao princípio da verdade material,
a Fiscalização deveria ter realizado diligências nas empresas tomadoras de serviço, que
realizaram o recolhimento do IRRF, de forma a verificar a legitimidade ou não do
crédito fiscal da RECORRENTE, já que tanto as guias DARF de recolhimento do IRRF
como as DIRFs são de responsabilidade dos tomadores de serviço (e não da
Recorrente!!).
defendeu a Recorrente que a fiscalização poderia ter lhe intimado a juntar
eventuais documentos necessários à consecução da verdade material, ou ainda ter realizado
diligências para comprovar a retenção do imposto. Infelizmente, nada disso foi feito, limitando-
se a i. autoridade julgadora a considerar como inválidos certos créditos fiscais tidos como
perfeitos pela empresa.
Por fim conclui que o despacho decisório permaneceria eivado em vícios formais
que impõe o decreto de sua nulidade, de forma a extinguir a pretensão creditícia fazendária nele
plasmado.
Defendeu que efetivamente teria comprovado a legitimidade do crédito utilizado
na compensação não reconhecida pela autoridade fiscal, no valor originário de R$333.691,07
(trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e sete centavos).
À luz do princípio da eventualidade, requereu seja convertido o julgamento em
diligência no estabelecimento da Recorrente e dos tomadores de serviços, com vista a comprovar
a correição dos procedimentos adotados, concedendo prazo adicional para a Recorrente
apresentar as cópias das notas fiscais que comprovam a existência do crédito objeto de
compensação.
Caso se entenda que os documentos ora anexados não se prestam a comprovar a
existência da totalidade do saldo negativo de IRPJ em nome da Recorrente, requer-se ainda a de
seus tomadores de serviços, a fim de que eles apresentem as respectivas DIRFs, as quais
comprovarão os créditos de IRRF objeto de compensação.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SWISSPORT BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 80.228,64 (R$ 333.691,071– R$ 253.462,432) referente ao ano-calendário de
2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
As parcelas de composição do Saldo Negativo não confirmadas decorrem da
ausência de comprovação ou comprovação parcial de diversas retenções na fonte.
DA PRELIMINAR
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial da compensação pleiteada e
em sede de preliminar teceu um longo arrazoado defendendo a nulidade do Despacho Decisório
que teria preterido seu direito de defesa, que sequer teria lhe intimado a prestar esclarecimentos
acerca de eventuais divergências na apuração dos créditos, que não teria sido motivado, que não
observou o principio da verdade material, que deveria ter investigado melhor e dado ampla
instrução probatória.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida. Vejamos.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.

1 Saldo Negativo pleiteado na DCOMP
2 Saldo Negativo reconhecido pela d. DRJ
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

No tocante ao Despacho Decisório não houve a malfadada preterição de direito de
defesa, posto que a sua emissão é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode
verificar a existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a
participação do sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito
ao contraditório e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que,
após a emissão do Despacho Decisório e com a apresentação da manifestação de inconformidade
instaurou-se a fase litigiosa (processo stricto sensu) foi lhe oportunizado se defender e provar a
veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Destarte, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.
DO ÔNUS PROBATÓRIO
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na
legalização, mas, principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Impugnante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados em argumentos retóricos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Pois bem.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Ademais, o procedimento fiscal foi regularmente realizado, tendo sido oferecido à
contribuinte todas as condições e oportunidade, não só de demonstrar e comprovar o crédito
pleiteado, como de exercer amplamente o seu direito à defesa.
Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
DA ESTIMATIVA DE NOVEMBRO/2009
Neste ponto não há retoques a serem feitos, pois, conforme relatado, a estimativa
relativa a novembro de 2009 objeto de compensação foi integralmente reconhecida pela d. DRJ.
Assim, as alegações da defesa restam prejudicas.
DAS RETENÇÕES NA FONTE
A Recorrente em sua defesa, utilizando de muita retórica, busca o reconhecimento
do direito creditório das retenções supostamente sofridas na fonte.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Neste diapasão, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que nenhum documento e/ou prova das retenções sofridas foi
juntado aos autos ocasião em que a Recorrente (embora afirme ter recebido o preço de seus
serviços líquido do IRRF) defendeu tão somente observância do princípio da verdade material.
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste diapasão, verifica-se que apenas alegações desprovidas de quaisquer
documentos e ou sem qualquer lastro fiscal/contábil não tem a força probatório necessária, posto
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso
Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula
CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DA DILIGÊNCIA
Ante o até agora exposto, nem se cogita em deferir o pedido de diligência. A
diligência não se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos elementos de
prova que a legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe de produzir.
A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Em sede de processo de compensação, em que o anus probandi compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais
dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte
que postula o direito.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material. Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte
enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, por se tratar de diligência desnecessária, indefere-se o seu pleito.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.845 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952323/2014-80

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 357
DF CARF MF
Original